Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-15.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória. Construção de vigas e colunas em área de recuo onde expressamente proibida a colocação de elementos estruturais, mas apenas arquitetônicos. Previsão contida expressamente em manual de obras ao qual os apelados devem se submeter. Ciência plena e inequívoca da proibição manifestada pela assinatura em avisos, notificações e acordo de regularização de obra, nunca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória. Construção de vigas e colunas em área de recuo onde expressamente proibida a colocação de elementos estruturais, mas apenas arquitetônicos. Previsão contida expressamente em manual de obras ao qual os apelados devem se submeter. Ciência plena e inequívoca da proibição manifestada pela assinatura em avisos, notificações e acordo de regularização de obra, nunca cumpridos. Previsão expressa de possibilidade de demolição. Laudo unilateral assinado pela arquiteta do projeto alegando impossibilidade de demolição. Planta aprovada pela municipalidade e pela apelante claramente diversa da obra executada. Ausência de inconstitucionalidade, ilegalidade ou abusividade da restrição que visa ocupação do local, concedendo alternativas ao fechamento lateral da residência dos recorridos de forma diversa daquela realizada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.